Tribunal: TJBA
Processo: 0702916-70.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação nº 0702916-70.2021.8.05.0274 Apelante: Ricardo Moura dos Santos Advogado: Daniel Anderson Silveira Barros (OAB/BA 59.348) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Elias Silva Rodrigues Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Ricardo Moura dos Santos contra sentença que o condenou como incurso no art. 147 do Código Penal, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 1 mês e 25 dias de detenção, por supostas ameaças à ex-sogra. A condenação baseou-se em relatos indiretos da vítima e de sua filha, sem a oitiva em juízo da única testemunha presencial. II. Questão em discussão 2. Examina-se se há nos autos prova judicializada suficiente para embasar a condenação criminal, à luz do princípio do in dubio pro reo, diante da ausência de prova direta da materialidade e autoria do delito. III. Razões de decidir 3. A condenação baseou-se exclusivamente em testemunhos indiretos, não confirmados por quem presenciou os fatos. 4. A única testemunha presencial, regularmente arrolada, não foi ouvida, comprometendo a robustez do conjunto probatório. 5. O Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo provimento do recurso e pela absolvição do réu. 6. O princípio da presunção de inocência exige certeza quanto à autoria e materialidade, não se compatibilizando com condenação fundada em dúvida razoável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Não se admite condenação penal baseada exclusivamente em prova indireta e sem oitiva de testemunha presencial dos fatos. 2. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando ausente prova suficiente para a condenação." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CRIMINAL nº 0702916-70.2021.8.05.0274 em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator